Tribunal: CARF
Processo: 10530.726332/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726332/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.638 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
FUNDAÇAO DE APOIO AO MENOR DE FEIRA DE SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
DOCUMENTOS.
FORMALIDADES
LEGAIS.
FALTA
DE
ATENDIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726332/2010-63
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726332/2010-63

Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, em
nome do contribuinte em epígrafe, lavrado em 30/12/2010 e recebido na mesma data, em razão
de haver infringido o dispositivo previsto no art. 33, da Lei no 8.212, combinado com o art. 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social – RPS.
De acordo com os Relatórios do AI, fls. 01/28, foi constatado pela fiscalização
que a empresa deixou de exibir documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentou documento ou livro que não atenda as formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira, no período de 01/2006 a 12/2007.
Especifica o Relatório Fiscal que a empresa não apresentou, de acordo com o
intimado no TIPF Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, a totalidade das folhas de
pagamentos, uma vez que no período de 07/2007 a 12/2007, inclusive décimo terceiro salário,
foram apresentadas somente com alguns empregados, assim como as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e Informações à Previdência Social GFIP não
foram apresentadas ou apresentadas com números mínimos de segurados para o mesmo período.
O descumprimento de obrigação acessória alcança ainda a exibição de livros contábeis com as
devidas formalidades legais, considerando-se que o Livro Diário n° 10 e Livro Razão n° 11 e
Livro Diário n° 12 e Livro Razão n° 13 para o exercício de 2006 e 2007, respectivamente, sem
estar devidamente registrados no Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas
Jurídicas. Não foram obedecidas, assim, as formalidades extrínsecas de acordo com as normas de
contabilidade.
Constatado o não cumprimento da referida obrigação acessória, lavrou-se o
presente auto de infração.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada multa,
no valor de R$ 14.317,78, nos termos dos arts. 283, inciso II, alínea "j", e 373 do RPS.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
28/01/2011, de fls. 31/209, alegando, em síntese, o que se segue:

Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva da relação previdenciária, haja vista
que constam do relatório de vínculos, os nomes dos Srs. Erico Guanais Mineiro Neto
e Dilson Barbosa, como Diretores desta entidade. Ocorre que os mesmos exerceram o
cargo de VicePresidente, o qual tem a função exclusiva de substituir o Presidente em
suas faltas ou impedimentos; o primeiro de 01/10/2005 a 01/10/2007 e, o segundo de
29/10/2007 a 18/08/2008.

Ocorre que, durante todo o período para o qual foram eleitos, jamais assumiram a
Presidência da entidade, não restando assim qualquer responsabilidade dos
respectivos vices sobre atos administrativos objeto do auto de infração, que
porventura tivessem sidos praticados pelos membros da diretoria. Protesta pela
exclusão dos mesmos dessa relação.

Apresenta Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
fornecido pelo CNAS Conselho Nacional de Assistência Social, e Certidão de
Utilidade Pública Federal, o que torna induvidosa a regularidade da atuada, e faz
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726332/2010-63

prova inequívoca de que esta é de finalidade Beneficente e de Assistência Social. Isto
posto, atende aos princípios do art. 195, § 7o da Constituição Federal de 1988, que
isenta a autuada da Contribuição do Empregador para Previdência Social, atendendo
a todos os amparos dos incisos I a IV e, especialmente, ao inciso II do art. 203, da
Constituição Federal. De referência à Lei n° 8.212, art. 55, a documentação anexada
atende aos dispositivos dos incisos I e II da referida Lei, bem como ao inciso III, que
trata da gratuidade exclusiva dos serviços prestados pela FAM/FS.

No que se refere ao art. 55, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, os membros da sua
diretoria não são remunerados, e a prestação dos serviços é gratuita. Os lançamentos
mensais com registro em "Conta Despesas de Representação 3.2.02.08.002", referem-
se às despesas com viagens do Presidente e da Tesoureira, necessárias e
imprescindíveis para a execução dos projetos sociais da entidade, cujos valores são
de alta monta e cuja complexidade exige o deslocamento dos referidos diretores para
mais de uma centena de municípios, para Brasília, São Paulo, e até viagens
internacionais representando a entidade, cujas despesas pessoais foram custeadas por
essa verba destinada para tal, que, talvez por lançamento com rubrica diferenciada,
levasse ao entendimento dessa Auditoria, como se fosse Verba de Remuneração de
Diretores, o que ao bem da verdade não é. Não se trata, pois, de remuneração de
diretores, e sim, de recursos destinados às despesas operacionais (táxi, alimentação, e
diversas outras) para a consecução dos objetivos estatutários e dos convênios.

Se irregularidade houvesse, o Conselho Nacional de Assistência Social e o Ministério
da Justiça, conhecedores deste fato, através da Auditoria Independente, não
renovariam as Certidões de regularidade. Se renovaram, é porque foi compreendido e
interpretado diversamente do que essa respeitável Auditoria da Receita Federal
interpretou.

O objetivo da rubrica é restituir e ou ressarcir os administradores das despesas por
eles efetuadas, no empenho da função administrativa, considerando que não é ilegal a
entidade assumir despesas realizadas pelos seus gestores para administradas. E não
seria justo que tais gestores, além de prestarem serviços voluntários, tivessem de ser
penalizados com despesas de seu próprio bolso. Fácil seria para qualquer um, e não
há dúvida de querer essa Auditoria estar cercada de fatos em que se apresentam notas
fiscais, recibos fraudulentos para encobrir "maracutaias". Mas, quando há atitudes
transparentes como são as que se discute neste auto de infração, suscetibilizam-se
fatos como ora interpretados.

Quanto à afirmação de que não ficou totalmente esclarecido da análise de
documentos, informações e registros contábeis que a Entidade aplica integralmente
suas rendas e recursos obtidos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos
institucionais, dentro do território nacional, persiste o equívoco da R. Auditora, uma
vez que o Auto de Infração se baseia exclusivamente nas despesas que tem a rubrica
de Assistência Social do demonstrativo de superávit de 2006, elaborado pela empresa
Audicont Auditores e Consultores Independentes. Ocorre que, nesse mesmo
demonstrativo, existem as rubricas de despesas gerais, administrativas e despesas
tributárias, cujos documentos fiscais (Livros Diário e Razão) foram apresentados e
vistoriados pela R. Auditora, cujos livros foram por ela manuseados e neles estão
todas as demais despesas.

Há manifesto equivoco na apontada irregularidade da escrituração contábil, posto
que os livros exigíveis de 2006 e 2007 são o Diário 14 do ano de 2006, que está
registrado no Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil da Pessoa Jurídica,
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726332/2010-63

número de ordem de registro 53.111, livro B em 26/04/2010 e o Diário 15 do ano de
2007, registrado no mesmo Cartório, sob número de ordem 53.113, livro B, em
26/04/2010, sendo, o primeiro, apresentado sob número de ordem 92.997, protocolo
A13 e o segundo 92.999, protocolo A13, sendo que, para os livros de razão, não são
exigíveis registros ou rubricas, acreditando que houve um lapso sanável, quanto à
numeração dos Livros pela R. Auditora.

Os livros apresentados na oportunidade estavam em fotocópias e ainda não
continham o registro protocolar, porquanto os originais ainda se encontravam no
Cartório para o devido registro, razão pela qual acredita seja o motivo pelo qual a R.
Auditora não identificou os devidos registros, mas que ora o junta com a
comprovação do Cartório competente.

Ainda acerca das formalidades intrínsecas e a alegação de lançamentos em títulos
impróprios e segregação de fatos geradores da Contribuição Previdenciária, acredita
a autuada no equivoco dessas mesmas despesas contabilizadas, cujas rubricas podem
não estar de acordo com o pensamento da autoridade atuante, mas estão de acordo
com as regras contábeis, tanto que, nas prestações de contas da entidade junto aos
órgãos competentes, as mesmas foram aprovadas, conforme os respectivos ofícios de
aprovação das contas que anexa.

De outro lado, a autuada atende perfeitamente ao inciso III do artigo 14 do CTN,
posto que sua escrituração de receitas e despesa encontra-se com formalidade legais
e arquivadas.

O auto de infração tenta excluir a autuada do campo FPAS 639 para, de oficio,
querer enquadrá-la no FPAS 515, o que contesta. Não lhe assiste razão, porquanto
toda a retro manifestação desta autuada e o conjunto de documentos apresentados
provam que a mesma não feriu as disposições da Lei no 8.212, de 1991, no seu art. 32,
IV, § 5°.

No tocante à confissão de dívida, todas as Guias de Recolhimento do FGTS pagas são
provas de efetivos pagamentos referentes à parte dos segurados. Obviamente que não
houve recolhimento de parte patronal, que é a principal discussão do auto de
infração, e que a autuada insiste não ser devedora, pelo que impugna expressamente
a confissão de dívida, porquanto não há incidência da Obrigação Fiscal e
Previdenciária sobre esta entidade.

A planilha emitida no auto de infração, no valor de R$ 133.291,83, envolvendo
valores de Remuneração de Administradores e Remuneração Arbitrada de
Empregados/Avulsos, uma vez sendo excluídos neste ato os cálculos sobre
Remuneração de Administradores, porquanto, de fato, não eram remunerados, tal
valor arbitrado inexiste, porque o que foi devido aos empregados naquela época foi
recolhido regulamente, conforme cópias de GPS anexas, já que da verba patronal
está isenta.

Não admite ser devedora das contribuições consignadas nos levantamentos RE, RA e
RR. Esse último, tendo em vista que, quando da fiscalização, foram entregues os
documentos das competências 07/2007 a 12/2007, conforme Folhas de Pagamentos
Analíticas e RAIS, comprovando a não existência de empregados, porque cerca de
95% dos trabalhadores foram demitidos em 05/07/2007, com exceção do Projeto
Menor Aprendiz do Banco do Brasil e o pessoal do Escritório, cujas contribuições
foram recolhidas, e os demais funcionários foram demitidos em 09/2008, cujas
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726332/2010-63

contribuições foram feitas conforme informações na RAIS e com comprovação das
Rescisões de Contrato de Trabalho, devidamente homologadas pelo Ministério do
Trabalho. Diante disto, houve manifesto equivoco da autoridade atuante, pela
lavratura do Auto de Infração pelo principio da aferição indireta a qual, se
prevalecesse, expropriaria indevidamente o erário desta Fundação.

Os únicos administradores apontadas no Levantamento RA, que receberam a Verba
de Representação/Taxa Administração, foram o Presidente e a Tesoureira, cujos
lançamentos estão nos livros contábeis. Em nenhum momento os vice presidentes,
demais diretores, membros do conselho curador receberam qualquer centavo, a
qualquer título, sendo mera ficção deste Auto.

Diante do exposto contesta: os cálculos e a respectiva cobrança do valor constante do
AI n° 37.269.4306; ainda por cautela, nesta mesma peça impugnatória, os cálculos e
a respectiva cobrança dos valores constantes nos AI n°s 37.269.4284, 37.269.4292,
37.269.4322, 37.269.4276 e 37.269.4314.

Afirma que todos os documentos foram apresentados; simplesmente não se verificou
que no período 07/2007 a 13/2007, existiram poucos funcionários, os quais foram
demitidos, conforme documentos apresentados e as guias devidamente pagas e,
consequentemente indevidas as respectivas multas e débitos Previdenciários.

Certos de que não só será acolhida essa defesa, tendo como fundamento o principio
legal de que autuada não feriu a Lei, considerando, embora, a rubrica da referida
despesa leve a equivoco acerca da sua real finalidade, ainda assim, por cautela,
invoca a aplicação do Principio da Razoabilidade, o qual é abundantemente aplicado
não só pelo Poder Judiciário, como também pelo Executivo na Esfera Administrativa,
e, sendo competente para julgar e decidir o presente feito, protesta, pela
improcedência do Auto de Infração, e, consequentemente, seja arquivado o Processo
Administrativo, com a decretação da inexigibilidade da Obrigação
Tributária/Previdenciária constante do mesmo.

A DRJ Salvador, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no seguinte sentido
Os vice presidentes, elencados pela fiscalização e qualificados como diretores no
Relatório de Vínculos, não figuram no polo passivo do débito levantado, e sim a
pessoa jurídica. A consignação dos nomes dos dirigentes visa, tão somente,
resguardar o crédito tributário nos casos em que houver inadimplência pela pessoa
jurídica e, assim, diante dos elementos caracterizadores da desconsideração da
personalidade jurídica, sejam os mesmos acionados, se for comprovada a conduta
praticada com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos
termos do art. 135, III, do CTN, não cabendo, portanto, cogitar de sua exclusão do
presente lançamento, posto que há muito está pacificada, na doutrina e na
jurisprudência pátrias, a responsabilidade dos administradores, nesses casos.

As entidades isentas/imunes devem cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária, nos termos do art. 316 da Instrução Normativa no 3, de 14 de
julho de 2005, e respondem pela penalidade em caso de inobservância dessas
obrigações. Assim, por tratar-se o presente lançamento de Auto de Infração
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, a discussão acerca do
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726332/2010-63

cumprimento dos requisitos para o direito à isenção de contribuições previstas nos
arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 1991, mostrasse despicienda, razão pela qual deixo
de conhecer as alegações neste sentido.

Aponta o Relatório Fiscal que os Livros Contábeis foram entregues à fiscalização sem
estar devidamente registrados no Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil
das Pessoas Jurídicas. Alega entretanto a Impugnante que estão registrados no
referido Cartório o Diário 14 do ano de 2006, número de ordem de registro 53.111,
livro B em 26/04/2010, e o Diário 15 do ano de 2007, registrado no mesmo Cartório,
sob número de ordem 53.113, livro B, em 26/04/2010, sendo, o primeiro, apresentado
sob número de ordem 92.997, protocolo A13 e o segundo 92.999, protocolo A13.

O Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) foi entregue ao Impugnante em
20/03/2010, por meio de carta com aviso de recebimento, intimando o contribuinte a
apresentar, dentre outros documentos, o Livro Diário com todos os documentos de
caixa que comprovem os lançamentos e o Livro razão, no prazo de cinco dias. O
próprio Impugnante admite que os livros apresentados na oportunidade estavam em
fotocópias e ainda não continham o registro protocolar, porquanto os originais ainda
se encontravam no Cartório para o devido registro. Deve se registrar que os Livros
Diário nos 14 e 15 não se encontram entre os Livros em que não foram atendidas as
formalidades extrínsecas de acordo com as normas de contabilidade, quais sejam
Livros Diário n°s 10 e 12.

Nos termos do art. 225, inciso II e § 13, do RPS, os lançamentos de que trata o
mencionado inciso II, devidamente escriturados nos livros Diário e Razão, serão
exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da ocorrência dos fatos
geradores das contribuições. Os fatos geradores se referem aos anos de 2006 e 2007,
de modo que já poderiam ser exigidos. Logo, os Livros Diários apresentados em
fotocópia não atendiam as formalidades legais exigidas, e, portanto, caracterizada
encontra-se a infração objeto do AI no momento da apresentação dos referidos
documentos.

Consigna o Relatório Fiscal que a empresa não apresentou de acordo com o intimado
no TIPF Termo de Inicio de Procedimento Fiscal a totalidade das folhas de
pagamentos, uma vez que no período de 07/2007 a 12/2007, inclusive décimo terceiro
salário, foram apresentadas somente com alguns empregados, assim como as GFIP
não foram apresentadas ou apresentadas com números mínimos de segurados para o
mesmo período.

A menção da omissão de fatos geradores em GFIP do Relatório Fiscal não encontra-
se relacionada com a infração objeto deste AI, eis que a penalidade foi lançada em AI
próprio de DEBCAD no 37.269.4322 (Processo no 10530.726344/201098).

A omissão de fatos geradores em folha de pagamento encontra-se fundamentada em
dispositivo diverso do constante do presente AI, a saber: art. 32, inciso I, da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 225, inciso I e §9o, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999. Desta forma, improcede o lançamento com relação a essa infração
descrita no Relatório Fiscal, por erro na fundamentação legal. Assim, as alegações
da Impugnante atinentes à folha de pagamento não serão aqui apreciadas, em razão
da perda do objeto.

Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726332/2010-63

Contudo, a multa para a conduta tipificada para a infração objeto do AI de deixar a
empresa de exibir documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira, encontra-se prevista nos arts. 283, inciso II, alínea
"j", e 373 do RPS, e não varia de acordo com o número de documentos apresentados
sem as formalidades exigidas. Assim, embora improcedente a autuação referente à
folha de pagamento, por erro na fundamentação legal, a multa não poderá ser
reduzida.

As alegações da Impugnante acerca de lançamentos em títulos próprios da
contabilidade, de FPAS, de confissão de dívida em GFIP, de planilha envolvendo
valores de Remuneração de Administradores, Remuneração Arbitrada de
Empregados/Avulsos, dos Levantamento RE, RA e RR, não são pertinentes a este AI.
Assim, não serão apreciadas nos presentes autos.

A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN. À
Administração Pública cabe tão somente dar aplicação aos comandos legais. A
instância administrativa está adstrita a verificar se o lançamento aplica-se ao caso,
analisar os argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo, verificar se houve
realmente o fato gerador que gerou a obrigação tributária e se a lei foi corretamente
aplicada ao caso

Dessa forma, VOTO para considerar PROCEDENTE a autuação de que trata o AI em
tela, mantendo a multa no valor de R$ 14.317,78.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte aduz, no que se refere a
remuneração de administradores, que esta remuneração não existia e sim ocorria apenas
reembolso de despesas (como por exemplo, do Presidente e tesoureira que fizeram determinados
projetos); quanto à da remuneração dos empregados, aduz que não fora entregue anteriormente a
documentação completa solicitada por motivos alheios a sua vontade ; discorda absolutamente
do arbitramento efetuado pela autoridade fiscal e entende que é injusto e inaplicável ao caso;
aduz que a sua da escrituração contábil era absolutamente regular. Por fim, requer que seja
afastado o lançamento fiscal em apreço eis que goza de imunidade prevista na CF.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Quando da apresentação do Recurso Voluntário, argumenta que por motivos
alheios a sua vontade não estava ao seu alcance no momento da fiscalização nem no momento da
defesa, os comprovantes de Informações da GFIP e FGTS, referente aos empregados
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726332/2010-63

remanescentes do período 07/2007 a 12/2007, inclusive décimo terceiro salário. Entendo que
falta justificativa plausível para o afastamento da preclusão. Assim, resta preclusa tal analise.

Por não ter sido apresentada a totalidade das folhas de pagamento de 07/2007 a
12/2007, inclusive décimo terceiro salário, sujeitou-se o contribuinte à aferição indireta da base
de cálculo (Levantamento RR), cabendo o ônus da prova em contrário ao Impugnante, nos
termos do art. 33, §§3o e 6o, da Lei no 8.212, de 1991 (foi feita considerando-se o salário de
contribuição apresentado na competência de 06/2007, por aferição indireta).

Como muito bem asseverado na decisão de piso, não ficou totalmente
esclarecido da análise de documentos, informações e registros contábeis que a Entidade aplica
integralmente suas rendas e recursos obtidos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos institucionais, dentro do território nacional.

A Entidade apresentou a Escrituração Contábil sem estar devidamente
registrada no Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não
obedecendo, assim, às formalidades extrínsecas, de acordo com as normas de contabilidade. A
contabilidade não foi também regular no que se refere às formalidades intrínsecas, de acordo
com as normas de contabilidade, escriturando lançamentos em títulos impróprios, inclusive sem
a necessária segregação dos fatos geradores da contribuição previdenciária, motivo pelo qual
dificultou a análise precisa dos fatos e registros contábeis para verificação do atendimento ou
não dos requisitos exigidos referentes à regularidade da manutenção da condição de isenta da
contribuição previdenciária. A contabilidade, assim, contrariou o art. 14, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN).

De fato é de se concluir que a entidade beneficente não cumpriu todos os
citados requisitos, demonstrados por meio de uma escrituração contábil válida, ficando sem
clareza inclusive no que se refere à aplicação integral do eventual resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, bem como da constatação de que
remunera ou distribui vantagens ou benefícios a qualquer título aos seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores. Uma vez constatado o não cumprimento dos requisitos legais
a que estão sujeitas as pessoas jurídicas de direito privado que buscam desoneração tributária em
relação às contribuições sociais, cabe ao Fisco apontar tais descumprimentos, e constituir o
crédito tributário através do procedimento administrativo denominado lançamento.

Por fim, registre-se que o princípio pela busca da verdade material é sempre
um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a
descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários.
Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública. Essa verdade é apurada no
julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos. Através das provas, busca-se
a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias simples ou outros procedimentos
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726332/2010-63

que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a administração promover de
oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material para que a partir dela, seja
possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. A apresentação de provas e uma análise
nos ditames do princípio da verdade material estão intrinsecamente relacionadas no processo
administrativo, pois a verdade material apresentará a versão legítima dos fatos, independente da
impressão que as partes tenham daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão,
assegurando todas as garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no
Brasil, sempre observando os termos especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.

Soma-se ao mencionado princípio também o princípio da celeridade
processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição
Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo razoável, de modo a
garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

O professor Sergio Andre Rocha, em seus diversos artigos, livros e estudos,
deixa muito claro que o planejamento tributário é essencialmente uma questão PRÁTICA.
Querer pagar menos NÃO é importante nem é ato punível por si só. O importante é se foi
legitimo ou não. Em outras palavras, um Planejamento Tributário ilícito é aquele que se vale atos
artificiais que distorçam os propósitos objetivos das formas jurídicas.

Não há equivoco ou ilegitimidade alguma em buscar-se uma economia
tributária licita. Tal afirmativa vem inclusive da ministra Carmem Lúcia, quando da análise do
alcance do art. 116 do CTN. Sustenta a ministra que a busca por economia tributária é
assegurada pela própria Constituição Federal, que garante a proteção ao patrimônio, a liberdade
contratual, a autonomia da vontade e o livre exercício de atividade econômica.

No entanto, quando identificada uma divergência objetiva entre o ato
formalizado e a realidade fática, estamos diante de simulação, ato ilícito que pode e deve ser
desconsiderado pelas autoridades fiscais. Note-se que a ocorrência de simulação latu sensu não
se presume, ela tem que ser demonstrada e provada pelas autoridades fiscais em bases fáticas.
Estamos diante de uma questão de fato e não de direito.

Sendo assim, sopesando os princípios com a realidade do presente processo,
entendo que restou evidenciado os motivos que ensejaram o levantamento do credito fiscal em
apreço. A Recorrente não apresentou , desde a intimação, nenhum documento que corroborasse a
suposta despesa de viagens e reembolso de despesas.

Quanto às multas, fora devidamente informado na decisão de piso que ao
lavrar o Auto de Infração, efetuou-se a comparação entre as multas previstas anterior e
posteriormente à MP no 449, de 2008, conforme descrito no Relatório Fiscal. Entretanto, a multa
de mora prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior à MP no 449, de 2008,
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726332/2010-63

somente é definida conforme a fase processual do lançamento tributário em que o pagamento é
realizado. Assim, nas competências em que a multa anterior restou mais benéfica, nova
comparação deve ser feita no momento do pagamento, a fim de se verificar a permanência desta
situação, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de
2009, DOU de 8/12/2009.

Por tudo o quanto exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 514
DF CARF MF
Original